Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM FASE RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de cancelamento de conta corrente e bloqueio de valores. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da citação. É nula a citação enviada a endereço diverso do domicílio do réu. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação (art. 239, § 1° do CPC). O Aviso de recebimento (ID 41522008) foi enviado para endereço diverso do domicílio do réu e foi assinado por terceiro desconhecido. Não há qualquer indício de que quem assinou seja preposto do banco recorrente. O réu tem domicílio na cidade de São Paulo e a carta de citação foi enviada para endereço localizado em Brasília, em que não há indicação de filial ou estabelecimento vinculado ao réu. Em rápida pesquisa na internet, não se verifica relação entre o endereço indicado pelo autor para citação e o domicílio da instituição financeira. A despeito da nulidade da citação, o réu compareceu de forma espontânea em sede recursal, pelo que não é necessário novo ato citatório. Todavia, impõe-se a nulidade do processo a partir da audiência de conciliação, momento em que o réu poderá apresentar defesa, provas e prosseguir nos demais atos. Recurso provido para o fim de anular o processo e determinar a realização de nova audiência, onde o réu poderá apresentar defesa, provas e prosseguir nos demais atos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W